Tribunal: TJES
Processo: 0001982-49.2011.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-49.2011.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA FERREIRA GUZZO e outros

APELADO: PEROLINA ANDRE e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO TÁCITA. REVOGAÇÃO A PARTIR DO PAGAMENTO DO PREPARO. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, reconheceu litigância de má-fé, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, e determinou a reintegração imediata da posse aos réus, com perda das benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve deserção em razão da ausência de preparo recursal; (ii) estabelecer se é possível conhecer de pedido de indenização por benfeitorias formulado apenas em sede recursal; (iii) determinar se restaram preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, notadamente a posse com animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao pedido inicial de gratuidade de justiça implica concessão tácita do benefício, que se mantém até a prática de ato incompatível, como o recolhimento do preparo recursal, hipótese em que se revoga o benefício com efeito
ex nunc
.

O pedido de indenização por benfeitorias, deduzido apenas na apelação, configura inovação recursal, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A usucapião extraordinária exige a posse contínua, pacífica e com animus domini por prazo superior a quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do CC.

Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme art. 1.208 do CC, inexistindo usucapião em hipóteses em que o ocupante age em nome dos proprietários ou mantém relação de confiança e amizade com os herdeiros.

As provas documentais e testemunhais evidenciam que a autora cuidava do imóvel em nome dos proprietários, exercendo mera detenção, e que a tentativa de inversão do
animus
foi imediatamente contestada pelos herdeiros, afastando os requisitos de posse
ad usucapionem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão tácita da gratuidade de justiça ocorre quando não há manifestação judicial expressa sobre o pedido, cessando seus efeitos a partir da prática de ato incompatível, como o recolhimento de preparo recursal.

Configura inovação recursal o pedido de indenização por benfeitorias formulado apenas em sede de apelação.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e com
animus domini
, não se configurando quando comprovada a mera detenção decorrente de permissão ou tolerância dos proprietários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.238, 1.208 e 1.241; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.147/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7/4/2025, DJEN 10/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001982-49.2011.8.08.0007

APELANTES: LUIZA FERREIRA GUZZO
e
JUVENAL ALVARO GUZZO

APELADOS: HERDEIROS DE PEROLINA ANDRÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Luiza Ferreira Guzzo e Juvenal Alvaro Guzzo em razão da Sentença de fls. 254/259, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu julgou improcedente a pretensão formulada na
Ação de Usucapião
ajuizada em face dos Herdeiros de Perolina André, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC, condenando a parte autora nas verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé. Além disso, foi concedida tutela antecipada para a imediata reintegração da posse do imóvel pelos Requeridos com a declaração de perda das construções e plantações realizadas, sem direito à indenização.

De plano, cumpre analisar a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões de ID 7233415.

Embora o Magistrado singular tenha condenado os Autores no pagamento de custas e honorários, deixou, durante o trâmite processual – que perdurou por quase 12(doze) anos até a prolação do ato judicial recorrido –, de se manifestar expressamente acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial, sendo de se concluir pela concessão tácita da benesse.

A referida concessão tácita, contudo, se estende apenas até o pagamento do preparo da Apelação Cível, haja vista que a referida quitação se revela como ato incompatível com o pleito de justiça gratuita.

Em situação semelhante, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de inconformismo dos insurgentes contra
decisão que, após reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita por falta de manifestação acerca do pedido dirigido à instância de origem, entendeu que o recolhimento do preparo do Recurso Especial constitui ato incompatível com a manutenção do benefício, revogando-se desse ato em diante.
2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo consignou (fl. 828): "Na hipótese em tela, a sentença consignou que a concessão implícita revela-se no fato de que "requerido o benefício da assistência judiciária gratuita quando proposta a execução, não houve manifestação do Juízo às fls. 588, quando do recebimento do processo'. Esse fundamento, efetivamente, alinha-se ao entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. De outra banda, o fato de terem os recorridos recolhido custas para a interposição do recurso especial não se afigura, na hipótese, incompatível com a gratuidade; o que se infere do ato, a rigor, é tratar-se de medida que visava assegurar a admissão do apelo extremo. Outrossim, não há falar em retroatividade, pois os efeitos da concessão tácita possui eficácia idêntica à da concessão expressa, isto é, a contar do pedido". 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016)
. 4.
Em relação ao fato de ter havido recolhimento das custas por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita.
5.
Todavia, o ato incompatível não retroage para alcançar os pretéritos. Logo, no caso dos autos, a gratuidade vale da concessão tácita até o ato incompatível, de modo que cessou a partir do preparo do Recurso Especial.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)
Sem grifos no original

Nessa toada, ante a ausência de manifestação no juízo
a quo
, é de se reconhecer a concessão implícita da gratuidade até o pagamento do preparo recursal, data a partir da qual revogo a concessão da benesse – por se tratar de ato incompatível –, sendo de rigor
rejeitar a preliminar de deserção
.

Na sequência, cumpre mencionar, que os Apelantes, às fls. 263/280, pugnam pela reforma da Sentença ao argumento de que fazem jus à indenização por benfeitorias, na medida em que “
se faziam necessárias e devidas as reformas, no caso a demolição do imóvel que se encontra
[va]
ruindo e as construções que foram realizadas
[...]
para que o imóvel ficasse em condições aceitáveis para a moradia e não comprometesse a segurança dos moradores vizinhos e confrontantes
”.

Com efeito, uma análise detida da petição inicial revela que a parte autora limitou sua pretensão à “
procedência da demanda, para o fim de ser declarado, por sentença, o domínio da Requerente sobre a área usucapienda (Art. 1.241 e Parágrafo Único, do CCB), determinando vossa Excelência, a expedição do correspondente mandado de procedimento de Registro de Sentença, ao Cartório de Registro de Imóveis
” (fl. 05), de modo que o pedido indenizatório foi formulado apenas e tão somente quando da interposição do Apelo.

Assim, a análise do recurso deve se limitar à controvérsia estabelecida na petição inicial e na contestação, restando configurada, pois, a inovação recursal quanto ao pleito indenizatório, pelo que
não conheço

do recurso quanto à matéria mencionada
.

Adentrando no mérito do recurso, sustenta-se que os Apelantes “
têm a posse do imóvel por 41 anos ininterruptos, ou seja, uma vida inteira cuidando do bem para, no correr da presente ação, se ver abruptamente privada de seu direito
”. Afirmam ainda que “
a senhora PEDROLINA ANDRÉ faleceu em 1975 e somente em 2011 apareceram os supostos herdeiros com a alegação de ‘esbulho’
[...]
passados agora 26 (vinte e seis) anos desde o falecimento da proprietária, nenhum herdeiro havia comparecido ao local para se apossar do imóvel e assumir os ônus da propriedade
”.

A modalidade de prescrição aquisitiva de que se valeram os Autores da demanda, ou seja, a usucapião extraordinária, encontra-se prevista no art. 1.238 do Código Civil - CC,
in verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

O dispositivo legal em comento deixa claro que a usucapião extraordinária depende de apenas 2 (dois) requisitos, quais sejam, o tempo e a posse – esta, sem oposição (pacífica e ininterrupta) e com ânimo de dono (
animus domini
) –, como já lecionava Caio Mário da Silva Pereira (
in
“Instituições de Direito Civil”, v. 4, 21ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2010).

Vale ainda destacar os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, para os quais:

“A posse necessariamente será acompanhada do
animus domini
. Consiste no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe pertencesse. O possuidor que conta com
animus domini
sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular. (...).

(...).

Mansidão, pacificidade
e
continuidade
indicam exercício ininterrupto e sem oposição da posse. (...).

A pacificidade da posse cessa apenas no instante em que há
oposição

judicial
por parte de quem pretende retomá-la, condicionada a interrupção da usucapião ao reconhecimento da procedência da sentença transitada em julgado na ação possessória ou petitória na qual o usucapiente figura como réu.” (
In
“Direitos Reais”, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, pp. 276-277).

Com estas premissas devidamente identificadas a respeito da usucapião extraordinária e, sobretudo, da relevância da posse
ad usucapionem
para reconhecimento da prescrição aquisitiva, passo a aplicar o direito ao caso concreto, destacando que, após minucioso exame dos autos, a conclusão alcançada é no sentido de negar provimento ao recurso – justamente pela ausência de demonstração da posse com ânimo de dono.

No caso, informo que a discussão existente nos autos recai sobre um terreno vizinho dos Apelantes que, por sucessão
causa mortis
, hoje são de titularidade dos Apelados, sendo que a Primeira Apelante confessou que “tomava conta do lote” para uma das herdeiras, alugava o imóvel e repassava os valores recebidos.

Tais circunstâncias fáticas aqui resumidas, bem assim as provas produzidas nos autos, foram muito bem abordadas – com bastante detalhes – pelo MM. Juiz
a quo
, motivo pelo qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida:

“Como decorrência desse boletim de ocorrências, o Delegado de Polícia local colheu declarações dos envolvidos, oportunidade em que a Sra. Luiza (autora) afirmou: ‘
no início deste ano [2011] teria entrado em contato com herdeiros, alegando que se esses não viessem a esta cidade, para resolverem o problema do lote, sendo que esse disse que viria a essa cidade, até o dia 30 do mês de maio, com toda a documentação necessária para assumir novamente o lote;’
- sic

Ora, se em 2011, a própria autora diz ter entrado em contato com os herdeiros para solucionar problemas relacionados ao imóvel, certo é que, na data, ela não tinha a posse, muito menos se comportava como se dona fosse.

Vale lembrar que a presente ação de usucapião foi ajuizada em 2011, ou seja, mesmo ano citado no depoimento de fl. 53 como o ano em que a autora reportou os problemas do imóvel aos herdeiros do bem.

Inverídica, portanto, a afirmação feita na exordial, de que a autora está na posse do bem desde 1982.

Em verdade, não há posse mansa de sequer meses ou talvez nem de dias. O que houve foi uma inversão de
animus
da autora, que atuava como detentora e, repentinamente, passa a se intitular possuidora, fato esse prontamente reagido pelos herdeiros.

Para reforçar o entendimento de que a autora estava no imóvel atuando em nome dos requeridos, enquanto pessoa de confiança deles, como mera detentora/cuidadora do bem, verifico que a autora sempre manteve relação de amizade com a família da Sra. Perolina, especialmente, com a Sra. Venerina André Torres, uma das herdeiras da Sra. Perolina, com quem teve contato no final de 2009 – 2 anos antes de ajuizar a presente ação –, conforme correspondências de fls. 90/91.

Isso contraria as alegações autorais, de ausência de contato com os requeridos e de desconhecimento de seus paradeiros. Inclusive, há má-fé em pedir a citação por edital, já que a autora conhecia os endereços para citação pessoal.

Não posso deixar de mencionar, ainda, os termos da contestação apresentada por uma das confrontantes, Sra. Zélia Cristina Borges Alves, que afirmou que a autora não agia como dona do bem e que toda a vizinhança sabe que ela sempre manteve relação de amizade com Sra. Venerina, uma das herdeiras do bem. No entanto, a autora, aproveitando-se que os herdeiros não residiam em Baixo Guandu, cercou o imóvel e fez uma construção lá, com intuito de induzir este Juízo em erro, a fim de obter a adquirir a propriedade mediante usucapião.

Mas não é só.

Chamo atenção para a prova oral produzida na audiência de fls. 218/219.

Em seu depoimento pessoal, a autora confirmou ter entrado em contato com os herdeiros, em 2011 (conforme declarado na Polícia Civil), bem como confirmou seu contato com a Sra. Venerina, herdeira de Perolina. Ainda, declara que somente construiu o muro para cercar o imóvel após o ajuizamento da presente ação.

A testemunha Zenaide Xavier Matos (arrolada pela parte autora), apesar de ter afirmado que a requerente era quem cuidava do bem, informou que em determinada época (não soube precisar a data), interessou-se em comprar o bem e quando foi perguntar para a autora se pretendia vender, ela disse que não era a proprietária.

[...]

Por fim, destaco o depoimento da testemunha Lucineia Cruz Ribeiro Quimeli que declarou que a Sra. Luiza tomava conta do lote em nome dos donos - ‘os herdeiros’ - que moravam em Vitória. Que a autora tinha contato com tais herdeiros e que sabe dizer que a Sra, Venerina veio algumas vezes em Baixo Guandu. Quando havia alguma demanda relativa ao imóvel, a Sra. Luiza dizia que os donos autorizavam ou não autorizavam e não ela. Que o muro que cerca o bem foi construído há uns 7 anos. Ainda, afirmou que sempre existiu muro dividindo o bem objeto da lide do imóvel onde reside a autora.

Com efeito, ficou evidenciado, pela prova oral produzida, que a autora não exercia a posse do bem, mas, sim, mera permissão ou tolerância.

Não resta nenhuma dúvida, após a instrução processual, que a autora cuidava do imóvel, em nome dos proprietários do bem – e não em nome próprio e/ou com
animus domini
– no exercício de atos de mera permissão ou tolerância, decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono.”

Assim, restou cabalmente comprovado nos autos que não houve posse com
animus domini
, sendo certo que, conforme disposto no art. 1.208 do CC, não “
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
”.

Vela mencionar ainda que a posse precária dos Apelantes não se transmuda em posse
ad usucapionem
sem que haja um ato de inversão do
animus
, manifesto e inequívoco, e que não tenha sido prontamente contestado, sendo que, na presente hipótese, a inversão da posse, materializada com a construção do muro e o ajuizamento da ação, foi imediatamente rechaçada pelos herdeiros, que tomaram conhecimento dos fatos e lavraram boletim de ocorrência (fl. 54), afastando, também, o requisito da pacificidade da posse.

Corrobora a conclusão, jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela ausência de posse com animus domini, entendendo que a posse da autora sobre o imóvel decorrera de relação locatícia, sem comprovação de alteração da natureza precária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela recorrente sobre o imóvel, inicialmente decorrente de contrato de locação, pode ser considerada posse com animus domini para fins de usucapião extraordinária. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem concluiu que a posse da recorrente era precária, decorrente de relação locatícia, sem comprovação de atos que demonstrassem a exploração do imóvel em nome próprio ou de abandono do terreno pelo proprietário. 5. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária, não se configurando em casos de mera tolerância ou permissão do proprietário.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1.
A posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária.
2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem sobre a ausência de posse com animus domini demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.238, 1.208 e 1.275, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 990.262/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.415.166/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014. (AgInt no AREsp n. 2.637.147/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA NA ORIGEM. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. 2. "
Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1.644.897/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.05.2019).
3.
No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem)
. 4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do bem. 5. Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, tendo em vista que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)
Sem grifos no original

Tem-se, pois, que os Apelantes, nas razões do Apelo, não conseguem infirmar as conclusões externadas na Sentença recorrida, uma vez que as provas contidas nos autos revelam que não houve exercício da posse com ânimo de dono, circunstância que impede o reconhecimento do direito postulado.

Assim, porque os Apelantes não conseguiram refutar as provas existentes nos autos e, sobretudo, as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, de rigor o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) do valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.